Tribunal: TJMT
Processo: 1013555-16.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013555-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), IRIS RIGO AQUINO - CPF: 778.683.401-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIA AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ADEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DAS FATURAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente em tratamento domiciliar (“home
care
”), deferiu tutela provisória para determinar
aos
entes públicos o fornecimento do tratamento e o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos equipamentos médicos, com instalação de unidade consumidora autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se cabe ao Estado de Mato Grosso, solidariamente com o Município, arcar com o fornecimento do tratamento domiciliar e com o custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos médicos; (
ii
) estabelecer se é possível direcionar o faturamento das despesas de energia elétrica diretamente à Secretaria de Estado de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme
arts
. 196 e 198 da CF/1988 e Tema 793 do STF, podendo o juiz direcionar a execução ao ente mais apto ao cumprimento imediato.

4.
O direito à saúde abrange não apenas medicamentos e tratamentos, mas também os insumos e a infraestrutura indispensáveis à sua efetividade, incluindo a energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos.

5.
O quadro clínico da paciente, evidenciado por laudos médicos e pareceres técnicos, comprova a urgência e a imprescindibilidade do tratamento domiciliar com suporte elétrico contínuo.

6.
A alegada impossibilidade administrativa de troca de titularidade da unidade consumidora não afasta o cumprimento da obrigação judicial, sendo viável o direcionamento das faturas ao órgão estadual responsável pela gestão da saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento domiciliar e pelo custeio da energia elétrica necessária ao funcionamento de equipamentos médicos é solidária entre os entes federativos.

É legítimo direcionar as faturas das despesas de energia elétrica vinculadas ao tratamento médico domiciliar diretamente à Secretaria de Estado de Saúde, como medida de eficiência e operacionalidade da execução da obrigação.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, caput; 6o; 23, II; 194; 196 e 198; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178); STF, RE 1.151.337/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.08.2018; TJMT, RI n. 1022390-18.2024.8.11.0003, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de A
gravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer n.
1000417-39.2025.8.11.0078
, ajuizada por Iris Rigo Aquino, deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao ente estadual
o custeio da energia elétrica mensal de unidade consumidora vinculada à residência da parte autora, ora Agravada, utilizada para funcionamento de equipamentos médicos necessários ao tratamento domiciliar (“home
care
”).

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que, o custeio de energia elétrica de baixo valor constitui atribuição primária e preferencial do Município, nos termos do Tema 793 do STF e dos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, devendo o cumprimento da obrigação ser direcionado ao ente municipal, com possibilidade de redirecionamento ao Estado apenas em caso de descumprimento.

Aduz que é
impossível ao Estado providenciar, extrajudicialmente, a mudança de titularidade da unidade consumidora para fins de faturamento, por se tratar de ato exclusivo da concessionária ENERGISA, nos moldes da Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, que exige a comprovação da propriedade ou posse do imóvel, documentos estes que o ente estadual não possui.

Alega que eventual cumprimento da obrigação deve ocorrer mediante ordem judicial direcionada à concessionária, para alteração da titularidade e encaminhamento das faturas à Secretaria de Estado de Saúde.

Verbera que, em se tratando de tratamento contínuo, eventual bloqueio judicial de valores via SISBAJUD e subsequente levantamento de recursos públicos deve observar liberação gradual e prestação de contas periódicas, conforme Enunciados 54 e 55 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Com tais razões, requer a reforma da decisão prolatada para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada.

O recurso foi recebido sem concessão d
o efeito suspensivo formulado
(id. 28
3423882
).

Não houve contraminuta, embora a parte agravada tenha sido devidamente intimada, conforme atesta a certidão de id. 297345379.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
a
Procurador
a

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opinou pelo desprovimento do recurso interposto (id.
30
3698359
).

É
o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo primevo que deferiu o pedido formulado por Iris Rigo Aquino em sede de tutela de urgência antecipada.

Extrai-se dos autos originários que a demanda foi ajuizada p
or Iris Rigo Aquino, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, uma vez que, em virtude de quadro de pneumonia grave,
insuficiência
renal aguada dialítica e cerebral, em decorrência da hipoxemia, necessita, urgentemente, de tratamento
home

car
e
, nos termos do laudo médico acostado na inicial.

Ao apreciar o pedido formulado em sede de tutela antecipada de urgência, o Juízo de primeiro grau prolatou decisão nos seguintes termos:

“[...]

No que se refere à tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art.300, Código de Processo Civil.

Assim, impende ao julgador, em sede de cognição sumária, identificar uma verdade provável a partir da narrativa apresentada correlacionando-a a probabilidade de subsunção dos fatos à norma invocada e aos efeitos pretendidos, sem que para isso exista necessidade de dilação probatória.

Em linha de princípio, constitui obrigação do Estado assegurar à pessoa carente o mínimo necessário para garantir a sua subsistência com dignidade, pondo-a a salvo de qualquer tipo de negligência, desprezo e discriminação.

O direito à saúde, além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas às pessoas, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Nesse sentido, segue, a título meramente ilustrativo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

(...) 1. Qualquer dos entes políticos da federação tem o dever na promoção, prevenção e recuperação da saúde. (...) 3. É direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como fornecimento de medicamentos, acompanhamento médico e cirúrgico, quando não possuir o cidadão meios próprios para adquiri-los. 4. Comprovada a carência de recursos da autora para arcar com o tratamento, compete ao Estado fornecer os produtos imprescindíveis a sua saúde. (...) (STF. RE 1.151.337 – RN, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17.08.2018, pub. 21.08.2018).

Verifico que estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, quais sejam: o fumus boni iuris, evidenciado pelos documentos juntados à inicial, especialmente os exames, laudos e as solicitações médicas (ID 186270579), que atesta a necessidade do tratamento domiciliar (home
care
) e da disponibilização de estrutura adequada para a continuidade da assistência à saúde da parte autora; e o periculum in mora, demonstrado pelo parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) (ID 175891723) e parecer médico home
care
da Secretária de Saúde de Mato Grosso (ID 187666470), que evidenciam a fragilidade do estado de saúde da requerente e pelo risco de agravamento de seu quadro clínico na ausência da assistência solicitada.

Assim, restam-se preenchido os requisitos necessários para o deferimento do pleito antecipatório.

Ante as considerações expostas, DEFIRO a tutela de urgência, para determinar que os requeridos disponibilizem ao autor, no prazo de até 05 (cinco) dias:

a) o tratamento pleiteado HOME CARE além de eventuais procedimentos/insumos necessários à manutenção da saúde do paciente, sob pena de adoção de medidas coercitivas;

b) Arquem solidariamente com o custo de energia elétrica, em razão do atendimento home
care
, com a instalação de uma unidade consumidora autônoma para medição do consumo de energia do quarto da paciente.

Ademais, despicienda a nomeação de curador provisório para este processo, pois o múnus decorre da própria lei de regência civil.

CITEM-SE os requeridos para, querendo, contestarem a presente ação, no prazo legal, fazendo constar que a não apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, CPC)
”.

Da decisão,
o Estado de Mato Grosso aviou o prese
nte Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

A controvérsia cinge-se em saber se cabe, ou não, reforma da decisão que, em sede de tutela de urgência, compeliu o Estado de Mato Grosso, solidariamente com o Município de Sapezal, a fornecer tratamento domiciliar especializado (
home
care
) à Agravada, bem como ao custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos médicos no domicílio da paciente.

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em
UTI, etc.
, entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O direito postulado na ação de base, como se sabe, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Grifei).

A tese fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas orienta que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Da
análise
dos autos, observa-se que a ação de origem foi proposta por
Iris Rigo Aquino,
assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em face do Estado de Mato Grosso e do Município de S
apezal
, com o objetivo de compelir os entes públicos a fornecerem, de forma imediata, o
tratamento domiciliar
especializado (
home
care
), bem como ao custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento dos aparelhos médicos no domicílio da
paciente.

O laudo médico circunstanciado atesta que
a Agravada apresentou quadro de pneumonia grave, além de insuficiência renal aguda
dialítica
e isquemia cerebral em decorrência da hipoxemia (id. 186270581, dos autos originários).

Em sede de cognição sumária, os documentos constantes nos autos comprovam o quadro clínico da
Recorrida
que exige cuidados contínuos e especializados, sendo a internação domiciliar não apenas recomendada, mas imprescindível à desospitalização segura e ao prosseguimento terapêutico adequado.

A despeito de o Estado Agravante sustentar que se trata de procedimento de natureza eletiva, tal argumentação não se sustenta diante dos elementos clínicos constantes dos autos.

O próprio NAT (Núcleo de Apoio Técnico do TJMT), embora reconhecendo que não se trata de urgência em sentido estrito, emitiu parecer favorável ao fornecimento do
home
care
,
especialmente porque a paciente apresenta sequelas neurológicas consideráveis.

O argumento de ausência de prova de risco concreto e imediato à vida da paciente, de igual forma, não prospera. A gravidade do quadro clínico, a necessidade de permanência contínua em UTI e a impossibilidade de alta hospitalar sem a estrutura domiciliar evidenciam, com clareza, a urgência da providência deferida.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA UTILIZADA EM HOME CARE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais formulados em demanda proposta por beneficiária de assistência domiciliar (home
care
), determinando (i) à concessionária Energisa a instalação, sem custo à consumidora, de nova unidade medidora de energia elétrica destinada exclusivamente ao funcionamento dos equipamentos médicos; (
ii
) à empresa que se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplência das faturas dessa unidade; e (
iii
) ao Estado de Mato Grosso que arque com os custos da energia elétrica relativa ao uso dos referidos equipamentos, sob pena de bloqueio de valores em caso de descumprimento.

O Estado alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade financeira pela despesa de baixo valor, apontando o município como o ente competente, e sustenta ausência de demonstração de hipossuficiência da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é do Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo custeio da energia elétrica utilizada para alimentar os equipamentos médicos indispensáveis à assistência domiciliar da autora; (
ii
) verificar se há comprovação da hipossuficiência financeira da demandante para fins de isenção do pagamento e legitimação da atuação estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pela efetivação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme previsto nos
arts
. 196 e 198 da Constituição Federal e na jurisprudência firmada no Tema 793 do STF, sendo possível a cobrança de qualquer dos entes independentemente da divisão administrativa de competências.

A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que o direito à saúde e à vida impõe ao Estado o dever de assegurar todos os meios necessários ao atendimento médico, inclusive o fornecimento de insumos e infraestrutura, como energia elétrica, quando esta for indispensável à manutenção da vida.

A prova da hipossuficiência da autora está presente nos autos, sendo assistida, inclusive, pela Defensoria Pública estadual e beneficiária da justiça gratuita, o que justifica a isenção do pagamento das despesas com energia elétrica vinculada ao tratamento médico domiciliar.

A concessionária de energia possui obrigação legal de atender à determinação judicial de instalação de unidade medidora específica sem repassar o custo à consumidora vulnerável, sendo legítima a ordem de abstenção da interrupção do fornecimento nos casos em que isso comprometa o direito à saúde e à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo custeio de energia elétrica vinculada à prestação de assistência domiciliar médica (home
care
) é solidária entre os entes federativos, podendo recair exclusivamente sobre o Estado, independentemente do valor da despesa.

A comprovação da hipossuficiência da parte beneficiária da assistência médica justifica a isenção do pagamento dos encargos de consumo de energia elétrica necessários ao tratamento.

A concessionária de energia deve instalar unidade consumidora específica para o funcionamento de equipamentos médicos sem ônus ao consumidor vulnerável, sendo vedada a suspensão do fornecimento por inadimplemento das faturas relativas a essa unidade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6o, 23, II, 196 e 198; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995,
arts
. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral; STF, ADPF no 45/MC/DF; STJ, REsp 855.178/SE; TJMT,
Ap

Cív
. no 1020006-64.2019.8.11.0001, j. 15.02.2022; TJMT, RI no 1027928-20.2023.8.11.0001, j. 10.06.2024.

(N.U 1022390-18.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 25/04/2025) (Destaquei)

Desse modo, não se mostram preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado.

No tocante ao fornecimento de energia elétrica destinada ao funcionamento dos equipamentos médicos, impende reconhecer que se trata de providência acessória, mas indispensável à efetividade da internação domiciliar.

A instalação de unidade consumidora autônoma, em nome do ente estatal, e o custeio das faturas respectivas são desdobramentos necessários para assegurar a eficácia da prestação de saúde domiciliar, razão pela qual sua imposição encontra amparo não só no dever constitucional de assegurar a saúde, mas também na jurisprudência deste Tribunal.

A alegação de impossibilidade de troca de titularidade da unidade consumidora, por ausência de posse do imóvel, não constitui obstáculo intransponível, sobretudo quando a medida é ordenada judicialmente, com fundamento em norma constitucional. A ANEEL admite, inclusive, exceções administrativas em situações de interesse público comprovado, como é o caso dos autos.

Contudo, mostra-se razoável o acolhimento do pedido subsidiário apenas na parte relativa ao direcionamento das faturas das contas de energia elétrica à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, por se tratar do órgão responsável pela gestão da política pública de saúde no âmbito estadual.

Forte nessas razões,
em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, somente para determinar que as faturas das contas de energia elétrica, para manutenção da obrigação de fornecimento do tratamento domiciliar (
home
care
), com equipe multidisciplinar em regime de 24 horas, seja direcionada à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES), com CNPJ n
.
03.507.415/0002-25 e endereço na Sede da Secretaria de Estado de Saúde, Rua D, S/N, Bloco 5 - Centro Político Administrativo, MT, 78049-902, CEP 78049-902, conforme dados informados pelo Agravante.

Mantém-se, no mais, a decisão agravada em seus exatos termos, especialmente quanto ao fornecimento do tratamento domiciliar à
Recorrida

no prazo
de
05 (cinco) dias
e ao custeio das despesas decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025